Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO DEMANDADO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR CONDIZ COM O TRABALHO REALIZADO PELO CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade, que fixou honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 1.500,00.
2. O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil preceitua que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. De outra banda, o § 8o do mesmo artigo prevê que, dentre outras hipóteses, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
3. No caso concreto, o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais (R$ 1.500,00) é condizente com a baixa complexidade do feito, evidenciada pela ausência de instrução processual e pela agilidade na resolução da demanda, haja vista a decretação da revelia.
4. Precedentes: Acórdão No 1772058, Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, Órgão 5a Turma Cível; Acórdão No 1649478, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO, Órgão 5a Turma Cível.
5. Apelação conhecida e desprovida.